Tribunal: TJES
Processo: 5011003-96.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011003-96.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: GEOVANI LUIZ DE JESUS SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Preclaro julgador para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011003-96.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: GEOVANI LUIZ DE JESUS SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: SIREL PEREIRA ZIGONI - ES27140

VOTO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pela defesa de GEOVANI LUIZ DE JESUS SILVA, em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Santa Maria de Jetibá, que unificou penas definitiva e provisória, ambas de reclusão, e fixou o regime fechado para cumprimento.

O apenado possui duas condenações: (1.) na Ação Penal nº 00005041020158080025, foi aplicada a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, e (2.) na Ação Penal nº 00011042520218080056, foi aplicada a pena de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Considerando o tempo já cumprido, e respeitado a detração pertinente, o juiz da execução
unificou as reprimendas em 10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa
(Id. 3707736).

A douta defesa sustenta ser inviável a unificação das penas, pois a última condenação não transitou em julgado.

Após analisar os autos, destaco que, como já sedimentado pelas duas Câmaras Criminais deste Tribunal de Justiça, é possível a unificação de penas provisória e definitiva, com o objetivo de viabilizar, desde logo, a concessão de benefícios que só seriam possíveis quando da execução definitiva, como eventual detração e adequação de regime de cumprimento. Cito precedentes:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO. 1. UNIFICAÇÃO DE PENAS PROVISÓRIA E DEFINITIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Sobrevindo nova condenação no curso da execução e, havendo respaldo legal para a expedição de Guia de Execução Provisória em face de réu preso por sentença condenatória recorrível, deve o Juízo responsável pela Execução proceder à soma da pena dela decorrente com a restante da que está sendo cumprida, a fim de determinar o regime aplicável, a teor do disposto no mencionado art. 111 da LEP. Ademais, não merece acolhimento a tese de que a unificação da pena provisória implicaria prejuízo ao reeducando. Isto porque, iniciando desde já a execução provisória da pena, poderá o reeducando atingir mais cedo o estágio para a progressão de regime e demais benefícios executórios. Tampouco há que se falar que a soma provisória representa violação ao princípio da presunção de inocência, uma vez que a ausência de trânsito em julgado da sentença condenatória não constitui óbice à execução provisória da pena, restando autorizada até mesmo a progressão do regime de cumprimento da pena, consoante inteligência da Súmula 716 do Supremo Tribunal Federal. 3. Recurso conhecido e improvido. (...)” (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210034342, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/02/2022, DJe: 11/03/2022)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONTRADITÓRIO. UNIFICAÇÃO DE PENA. MARCO INICIAL. BENEFÍCIOS PROGRESSIVOS. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. 1. Ao tratar da unificação de penas, a Lei n.º 7.210/84 em momento algum exige o contraditório prévio à simples soma das penas, o que apenas ocorre e aí a lei é expressa quando há regressão de regime por prática de falta grave ou fato definido como crime. Ou seja, nem mesmo quando a regressão de regime decorrer da unificação, por ter o regime se tornado incompatível com o quantum de pena, será necessária a oitiva do apenado. 2. O somatório das condenações, ainda que decorrentes de execução provisória, não traz qualquer prejuízo ao apenado, mas sim, e ao contrário, visam garantir-lhe o usufruto dos benefícios da execução o mais rapidamente possível, o que só se alcança se todas as penas estiverem totalizadas. Desta forma, a unificação das penas é medida indispensável na execução penal mesmo que uma ou mais condenações sejam provisórias, ou seja, pendentes de recurso, diante de imperativo legal do artigo 111 da LEP 3. O marco inicial para a concessão de benefícios na execução, após a unificação de penas, é a data da última prisão do apenado. Precedentes. (...)” (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210026975, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/07/2021, DJe: 06/08/2021) (grifei)

E conforme previsão da Súmula 716 do Supremo Tribunal Federal, a soma provisória da pena não caracteriza violação ao princípio da presunção de inocência, haja vista que
a ausência de trânsito em julgado da sentença condenatória não constitui óbice à execução provisória.

Com estas considerações, na mesma linha do parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 3733772), NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS DEFINITIVA E PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. SOMA PROVISÓRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 716 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

- Como já sedimentado pelas duas Câmaras Criminais deste Tribunal de Justiça, é possível a unificação de penas provisória e definitiva, com o objetivo de viabilizar desde logo a concessão de benefícios que só seriam possíveis quando da execução definitiva da pena, como eventual detração e adequação de regime de cumprimento de pena. Precedentes.

- A soma das penas não caracteriza violação ao princípio da presunção de inocência, haja vista que ausência de trânsito em julgado da sentença condenatória não constitui óbice à execução provisória, conforme súmula 716 do STF.

- RECURSO DESPROVIDO.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5011003-96.2022.8.08.0000, em que são partes as acima indicadas. ACORDA esta Egrégia Segunda Câmara Criminal, nos termos e notas taquigráficas da Sessão, a unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.